Tribunal: TJMT
Processo: 1042517-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042517-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KELCIA CRISTINA RODRIGUES RAMOS - CPF: 626.841.321-00 (RECORRIDO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), KELCIA CRISTINA RODRIGUES RAMOS - CPF: 626.841.321-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO ENTE MUNICIPAL E PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR.

1.

Hipótese em que a parte autora procedeu com o parcelamento e quitação do débito, com bloqueio judicial nos autos da ação de execução 1 (um) ano e 9 (nove) meses após quitação.

2.

Ausência de manifestação de suspensão do processo de execução ante a existência de parcelamento do débito. Pedido de extinção pelo ente somente após o bloqueio.

3.

Dano moral configurado em razão do bloqueio indevido ocasionado por omissão do ente municipal, mesmo após lastro temporal considerável entre o evento e o pagamento.

4.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dois recursos inominados interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
KELCIA CRISTINA RODRIGUES RAMOS
em face de sentença de parcial procedência para
“CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidas de juros desde o evento danoso (data da penhora) (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já está contida na SELIC”.

Nas razões recursais, o ente municipal defende que peticionou imediatamente nos autos tão logo obteve notícia do pagamento, requerendo a extinção do feito e liberação das quantias constritas.

Requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já a parte autora
pugna pela majoração do
quantum
fixado, ao fundamento de que se trata de quantia ínfima em relação ao dano moral sofrido.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042517-17.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ e outros

Polo Passivo

KELCIA CRISTINA RODRIGUES RAMOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto em que interessa:

“[...]

Extrai-se dos autos que a parte autora deixou de adimplir tempestivamente com Tributos Municipais, referente TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE, do período de 2014, 2015, 2016 e 2017, o que ensejou a inscrição em dívida ativa dos referidos débitos.

Tais débitos ensejaram a propositura de ação executiva por parte do Município nos autos do processo n. 1016360-23.2019.8.11.0041, em trâmite perante à VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Em 23 de julho de 2021, a parte autora procedeu com o parcelamento e pagamento dos débitos, referentes às CDA’s n. 215544, 366848, 929704, 1102119, 1382107, 1434006, 1744665, 1770101 e 234297, contudo, o Município de Cuiabá deixou de efetuar o pedido de extinção da ação executiva, mesmo com o parcelamento e o pagamento pela parte autora.

Com a inércia do Município em realizar o pedido de extinção da ação, aquele Juízo em 12 de abril de 2023 efetuou a penhora em contas bancárias da parte autora, com a finalidade de satisfazer o crédito em execução, mesmo a parte autora já efetuado o pagamento do débito de forma integral ao Município.

Dessa forma, não houve a devida cautela do Município que deixou de comunicar ao Juízo da Execução a quitação do débito pela via administrativa, o que ensejaria a extinção da execução por satisfação da obrigação.

Pois bem. Não restam dúvidas acerca da ilegalidade do ato praticado, eis que a ausência de pedido de extinção da ação executiva ensejou em penhora de valores das contas bancárias da parte autora, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 126220780, mesmo após o parcelamento/pagamento dos tributos devidos, portanto, lesou a parte autora.

Desse modo configura-se a responsabilidade objetiva do Município de Cuiabá, mormente quanto ao que se identifica no responsável por causar o bloqueio online de ativos financeiros da parte autora, por penhora.

Assim sendo, salienta-se que a penhora realizada, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral
in re ipsa
, resultante do só fato de figurar o contribuinte indevidamente como executado, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado.

[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidas de juros desde o evento danoso (data da penhora) (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
”

Do recurso do ente municipal.
Não vinga a pretensão.

A parte recorrente/município, noticia que
peticionou imediatamente nos autos tão logo obteve notícia do pagamento, requerendo a extinção do feito e liberação das quantias constritas.

As alegações destoam dos fatos e documentos constantes dos autos.

Certo é que a renegociação ocorreu em 23/07/2021 e o bloqueio nos autos da execução em 12/04/2023, com notícia do ente do pagamento e pedido de extinção somente em 27/04/2023.

Ao fim e ao cabo, o município recorrente demorou cerca de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para noticiar o pagamento e requerer a extinção do feito, elastério temporal considerável que originou os danos que originaram a presente demanda.

Sabe-se que a Constituição de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, vierem a causar a terceiros, que trata da responsabilização civil do Estado.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal, de fato, consagrou a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o:

"Art. 37, § 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O exame do dispositivo revela que a constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação ou omissão imputável ao Estado; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Neste sentido, patente o erro do ente municipal.

Do recurso da parte autora.
É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, condeno tão somente o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Ente isento de custas.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024